Tribunal: TJES
Processo: 5007045-98.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007045-98.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PEDRO DE FRANCO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORA. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UMA PASSAGEM DA COMPANHIA AÉREA REQUERIDA COM TRECHO VITÓRIA (VIX) – CAMPINAS (VCP) – BRASÍLIA (BSB) COM PARTIDA PROGRAMADA PARA O DIA 06/10/2020 ÀS 19H30 E CHEGADA AO DESTINO ÀS 23H35. OCORRE QUE, HOUVE UM ATRASO PARA DESEMBARQUE NO AEROPORTO DE SÃO PAULO, PERDENDO-SE O VOO DE CONEXÃO, COM A REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE, COM PARTIDA ÀS 8H30, CHEGANDO MAIS TARDE AO DESTINO FINAL, RAZÃO PELA QUAL REQUER UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA:
“[...] Atendendo, portanto, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da parte Autora, o porte econômico da Requerida, arbitro os danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), para cada Autora, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante, além de proporcionar à Requerida o desestímulo de repetir o ato lesivo. Isto posto, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, da seguinte forma: JULGO PROCEDENTE o pedido autoral a fim de condenar a Requerida AZUL em indenização por danos morais que arbitro o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data. [...]”.
(3). RECURSOS DA COMPANHIA AÉREA. REQUER SEJA DADO TOTAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA ORA RECORRIDA, A FIM DE QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPOSTA À RECORRENTE. SUBSIDIARIAMENTE, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, O QUE SE ADMITE APENAS PARA ARGUMENTAR, ALTERNATIVAMENTE REQUER SEJA REDUZIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA, SOB PENA DE PROPORCIONAR À RECORRIDA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, O QUAL É REPUDIADO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. (4). CONTRARRAZÕES. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA RÉ, E ASSIM, SEJA MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. (5). TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHAS APRESENTADAS PELA AERONAVE E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO SÃO CONSIDERADAS HIPÓTESES DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, MAS SIM FATOS INERENTE AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO (FORTUITO INTERNO), NÃO SENDO POSSÍVEL AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE AVIAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA
IN RE IPSA,
CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465. NO CASO VERTENTE, O AUTOR DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS. EVIDENCIANDO-SE ASSIM UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. NÃO OFERECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELO AUTOR QUE TRANSCENDE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.